Tribunal: TJMT
Processo: 1017529-71.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017529-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), ALAN FERNANDO DOURADO DE LIMA - CPF: 085.118.446-43 (AGRAVANTE), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (AGRAVADO), INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIC EDUCACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA DE MOURA - CPF: 495.375.041-15 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – INDEFERIMENTO DA RECLAMAÇÃO – FALTA DE REQUISITOS – NÃO ENQUADRAMENTO NO ROL TAXATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo argumentos capazes de alterar a decisão agravada, impõe-se o desprovimento do agravo interno. No caso, a Reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, eis que não pode ser utilizada para uniformização de jurisprudência e muito menos para a mera rediscussão do julgado, como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1017529-71.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Alan Fernando Dourado de Lima
, em virtude da decisão em que indeferi a petição inicial e julguei extinta, sem resolução do mérito, a Reclamação promovida em virtude de Acórdão da Turma Recursal Única deste Estado.

De acordo com o Agravante, a petição inicial foi indeferida por dois fundamentos. Primeiro, porque entendi que não é possível utilizar a Reclamação como meio de uniformização da jurisprudência; contudo, na verdade, almeja uniformização de decisão da Turma Recursal deste Estado com as decisões deste Tribunal de Justiça.

Afirma que o apontamento realizado na Reclamação sobre a divergência entre as decisões das Turmas Recursais tem como objetivo demonstrar a falta que a criação de uma Turma Nacional de Uniformização para os Juizados de Competência Estadual, tanto que a Reclamação também está fundada no artigo 988, inciso II, do CPC, ou seja, argumenta que busca a prevalência das decisões deste Tribunal de Justiça, levando-se em consideração a autoridade das decisões proferidas, o que conseguintemente resultará em segurança jurídica, pois nesta Corte há inúmeros acórdãos sobre o tema.

O Recorrente alega que o segundo fundamento por mim utilizado, é a apresentação de inúmeras controvérsias quanto à análise de mérito da Turma Recursal; entretanto, afirma que tais exposições não têm a característica de pedido de reanálise de mérito, o que configuraria o cunho recursal, mas sim, o cunho demonstrativo, posto que a Reclamação está embasada em três possibilidades de cabimento: 1) Resolução STJ/GP n.º 3 de 2016 do STJ, levando em consideração a pré-análise dada pela corte; 2) Analogia ao artigo 1.030, inciso V, combinada com a Resolução STJ/GP n.º 3 de 2016; 3) Artigo 988, inciso II, do CPC.

Afirma que a divergência entre a decisão da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso em relação às decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é oponível por meio da Reclamação, para garantir a autoridade das decisões deste Tribunal e segurança jurídica aos jurisdicionados.

Contrarrazões no Id. 84722951.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 09 de maio de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021